Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-49.2019.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500126-49.2019.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
JOSE ARTUR BRITO MORAIS, GABRIELL SAMPAIO NEVES, VICTOR SAMPAIO BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO: ARTIGO 121, § 2.º, INCISO
S
II
E IV
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL –
CP.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
D
A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO AOS ELEMENTOS DA AUTORIA DELITIVA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DECISÃO ATACADA QUE FOI CLARA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO, FAZENDO CONSTAR OS ARGUMENTOS ADOTADOS PELO MAGISTRADO PRIMEVO PARA A FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EM QUE SE FUNDOU. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF), E DO ARTIGO 381, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).

SÚPLICA DE
IMPRONÚNCIA OU DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL, QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. INDICATIVOS DE QUE A CONDUTA DO PRONUNCIADO FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU DE QUE A AGENTE, AO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, INCISO I, DO CPB. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR IRREFUTAVELMENTE A CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CF. PRONÚNCIA ACERTADA.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
S
INCISO II
E IV
DO § 2.º DO ARTIGO 121.
IMPROVIMENTO
.
CRIME SUPOSTAMENTE PERPETRADO DE INOPINO, TENDO O RÉU SURPREENDIDO A VÍTIMA COM GOLPE DE FACA DIRECIONADO À SUA CABEÇA, DURANTE REPOUSO NOTURNO, MOTIVADO PELO FATO DE TER OUVIDO DA MESMA QUE SABIA QUE O ACUSADO TRAFICAVA DROGAS E QUE DEVERIA GUARDÁ-LAS LONGE DE SUA PROPRIEDADE. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU A IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0500126-49.2019.8.05.0054
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, tendo como
Recorrente
LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora